Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 9o, III, DA LEI No 6.830/1980. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. RESP No 1337790/PR.
1. O STJ, no REsp no 1337790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade, devendo a sua argumentação estar baseada em elementos concretos.
2. Considerando que a agravante não indicou bem em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF nem demonstrou, no caso concreto, a necessidade de afastá-la, não tendo se desincumbido do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC, não possui direito subjetivo à aceitação pelo exequente do bem por ela nomeado à penhora em execução fiscal, em desacordo com a ordem legal.
3. Não se pode olvidar, também que, nos termos do art. 9o, caput e §6o, da LEF, a garantia da execução deve observar o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou, parcela da dívida, que o executado julgar incontroversa, garantindo a execução do saldo devedor, e, no caso posto em juízo, o bem indicado não é suficiente para garantir o valor total da execução, já que a dívida perfaz o montante de R$ 102.435,24 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e o valor do veículo é de R$ 48.078,00 (quarenta e oito mil e setenta e oito reais), pela Tabela FIPE, além de o executado não ter demonstrado que o referido bem garantiria eventual parcela controversa do débito.
4. Agravo de instrumento desprovido.